Tribunal: STF
Processo: ARE 1351453
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto em face de acórdão que não desconstituiu definitivamente os créditos tributários oriundos das notificações de lançamento fiscal 2015/614105725890529, 2016/580720016380594 e 2017/580719989523185 (documento eletrônico 85).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (pág. 3 do documento eletrônico 102). 



    No RE, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 5°, caput, XXII e XXIII; 7°, IV; 145, § 1°; 150, IV e 153, § 2°, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim decidiu o julgado:



    “[...] Em relação ao mérito propriamente dito, a parte autora pretende a desconstituição de lançamento do imposto de renda pessoa física dos exercícios de 2015, 2016 e 2017, aduzindo, em suma, ´a possibilidade de exclusão dos dependentes outrora declarados pelo Autor, uma vez que a prática adotada pelo Agenda Fazendário desvirtua a finalidade do instituto em questão, tornando-a onerosa e/ou observe que as pessoas declaradas como dependentes não possuem dependência econômica e/ou não preenchem os requisitos formais expressos do rol taxativo que instituiu a figura do dependente, por serem maiores de 21 anos´. 



    [...]



    A pretensão não merece prosperar. Explico. 



    A inclusão de dependente é uma opção, que pode ou não ser exercida pelo contribuinte no momento da elaboração e entrega da declaração de ajuste anual, desde que presentes os requisitos legais previstos no art. 35 da Lei 9.250/95. Mas, uma vez exercida tal opção e iniciada a ação fiscal, torna-se definitiva, não se admitindo mais retratação para o exercício declarado. 



    No caso destes autos, o lançamento suplementar constatou a omissão do rendimentos recebidos pelos filhos do autor, Victor Augusto Rodrigues de Carvalho, Lucas Matheus Rodrigues de Carvalho e Wanderley Rodrigues de Carvalho Junior, indicados como dependentes. Se, de um lado, a inclusão de dependente gera o direito às deduções previstas em lei; de outro, os rendimentos recebidos pelo dependente devem, obrigatoriamente, ser também declarados e somados aos do titular para compor a base de cálculo do IRPF. Ou seja: os rendimentos recebidos por alguém que é incluído como dependente não podem mais ser considerados de forma individualizada para fins de isenção, pois somam-se aos do contribuinte principal compondo uma base de cálculo única. 



    Ressalte-se que, após o lançamento no qual foi detectada a infração, descabe a pretensão de retificação da declaração, pois perfectibilizado o descumprindo do dever de esclarecimento em relação ao imposto de renda a ser exigido dos dependentes. 



    O Código Tributário Nacional não admite a retificação da declaração após a notificação do lançamento. Vejamos: 



    ´Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação. 



    § 1º A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento´.



    Não se ignora o entendimento jurisprudencial que admite a retificação da declaração na esfera judicial quando constatado erro de fato, sob o argumento de que o mero equívoco do contribuinte no preenchimento dos documentos fiscais não pode gerar obrigação tributária onde inocorrente o fato gerador. 



    No presente caso, contudo, não se trata de retificação de declaração decorrente de erro de fato, mas de não inclusão de rendimentos de dependentes, opção que gerou redução no tributo devido. Ademais, a omissão de rendimentos dos dependentes foi realizada pelo autor contribuinte reiteradamente, por três anos consecutivos, não havendo como acolher a tese de erro de fato. 



    [...]



    No imposto de renda, o lançamento é feito por homologação, de forma que incumbe ao contribuinte apurar o montante devido e antecipar o pagamento, cabendo ao Fisco examinar as informações prestadas e o valor do pagamento antecipado, para, após, realizar a homologação. 



    Ocorre que, no caso em exame, o autor colocou seus filhos Victor Augusto Rodrigues de Carvalho, Lucas Matheus Rodrigues de Carvalho e Wanderley Rodrigues de Carvalho Junior como dependentes, valendo-se das deduções legais, sem, contudo, ter declarado os rendimentos auferidos por estes, desrespeitando, assim, a normatividade legal acerca da matéria. 



    A declaração do próprio autor fez com que adquirisse apenas os bônus de incluir seus dependentes sem o consequente ônus que essa inclusão implica. Todavia, não cabe ao Fisco corrigir de ofício tal equívoco, pois é dever do contribuinte, ao fazer a inclusão de dependentes em sua declaração de imposto de renda, verificar se realmente não possuem dependência econômica e, caso maiores de 21 anos, se podem ou não ser enquadrados como dependente, de acordo com as normas que regulamentam o imposto de renda. 



    Relevante anotar a extrema importância conferida às obrigações acessórias do contribuinte, dentre as quais, inequivocamente, a de declarar corretamente os rendimentos para fins da tributação. 



    Por fim, ao incluir dependentes, lançando as deduções correspondentes, mas omitindo seus rendimentos, incorreu o autor em infração punível com multa de ofício de 75%, nos termos do art. 44, I, da Lei 9.430/96. 



    A multa de lançamento de ofício, prevista no art. 161, caput do CTN, pressupõe, como o próprio nome já sugere, a iniciativa da autoridade administrativa que, diante da constatação de descumprimento de Lei pelo contribuinte, apura infração, aplicando as cominações legais. 



    Ainda, cumpre salientar que o presente caso não se enquadra na hipótese de denúncia espontânea, na medida em que o reconhecimento do ´equívoco´ ocorreu após o autor ter tomado conhecimento das notificações de lançamento fiscal” (págs. 5 a 8 do documento eletrônico 85, grifos no original).



    Observo que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. NATUREZA DA VERBA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 



    2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. 



    3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.297.998 AgR/RS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Luiz Fux).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. A revisão do entendimento adotado pelo juízo a quo quanto à existência ou não do preenchimento dos requisitos para a concessão da pensão implicaria na análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, bem como no revolvimento do conjunto fático-probatório produzido nos presentes autos. Inafastável, portanto, o enunciado da Súmula 279 do STF. Precedentes. 



    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 821.296, da Rel. Min. Roberto Barroso, entendeu pela inexistência de repercussão geral quanto à controvérsia acerca da análise do preenchimento dos requisitos para concessão de benefício previdenciário (Tema 766). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 950.998-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Primeira Turma).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Imposto de renda. Isenção. Alcance do benefício. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional. Impossibilidade de atuação do judiciário como legislador positivo. Efeito confiscatório da exação. Súmula nº 279/STF. 



    1. A suposta ofensa à Constituição somente poderia ser constatada a partir da análise e da reinterpretação da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a qual é insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 



    2. Impossibilidade de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo para estabelecer isenções de tributos não previstas em lei. 



    3. O caráter confiscatório da exação, no caso em exame, somente seria aferível mediante reexame do quadro fático-probatório. Incidência da Súmula nº 279/STF. 



    4. Agravo regimental não provido” (RE 852.409-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence). 



     



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de novembro de 2021.



                      Ministro Ricardo Lewandowski



                                  Relator